Tribunal: TJDFT
Processo: 0704987-02.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Apelação cível, objetivando a reforma da sentença para conceder os benefícios da gratuidade de justiça ao autor apelante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão diz respeito a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça ao autor/apelante.
III. Razões de decidir
3. O benefício da justiça gratuita tem previsão no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça.
4.Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e precedentes do TJDFT, presume-se o deferimento do pedido de gratuidade de justiça que não é expressamente indeferido por decisão fundamentada.
5. Verificado nos autos a existência de pedido de gratuidade de justiça que jamais fora apreciado pelo Juízo a quo, bem assim, a constatação de que o autor jamais fora convocado a recolher as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, impõe-se a conclusão de que a gratuidade de justiça fora concedida tacitamente.
IV. Dispositivo e tese
6. Deu-se provimento ao recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 290 e 485, VI.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 17.03.2016.
TJDFT, Acórdão 1623900, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 29.09.2022.